Tribunal: TJDFT
Processo: 0718401-83.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto pela requerida, Neoenergia Distribuição Brasília S/A, contra sentença que julgou procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade do débito cobrado (CONTRATO/FATURA: 0000000065779500 - ID 154688831, P. 2); b) determinar à requerida que retire o nome da parte autora dos cadastros de inadimplento no prazo de 5 dias, sob pena de cumprimento forçado, na forma do art. 536 do CPC; e, c) CONDENAR a requerida a pagar a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a qual deve ser corrigida monetariamente pelo INPC desde a publicação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a data da inscrição (21/02/2023).
2. A parte requerida/recorrente alega, em suas razões recursais, que o documento juntado pelo requerente/recorrido a fundamentar suas razões apresenta divergências de informações, inclusive no valor da fatura de energia, uma vez que o valor original com vencimento em 03/01/2023 era de R$ 80,13, e o valor negativado inserido em 21/02/2023 é de R$ 80,20. Afirma que a fatura em questão foi paga com 06 dias de atraso, e que o débito não teria sido negativado. Diz que no espelho de pesquisa do Serasa Experian juntado aos autos pela recorrente/requerida não consta a negativação em questão. Sustenta o não cabimento de indenização por danos morais, pois eventual ato de negativação deu-se no exercício regular do direito. Pede a reforma da sentença proferida pelo juízo a quo, julgando pela improcedência dos pedidos autorais, subsidiariamente, que seja excluída ou minorada a condenação em danos morais.
3. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 51229106).
4. Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), assim como, o art. 6o, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
5. Consoante estabelece o art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo). Destarte, por expressa previsão constitucional e as disposições do CDC, a responsabilidade da concessionária de energia, pelos danos causados em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva.
6. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, devendo proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Isso porque, como se sabe, a segurança dos serviços prestados constitui típico risco do empreendimento desenvolvido pela parte recorrida/requerida, não podendo ser transferido a terceiros.
7. O requerente/recorrido comprovou que realizou o pagamento em 09/01/2023 da fatura com vencimento em 03/01/2023, tendo a requerida/recorrente inserido seu nome no cadastro de inadimplentes (SPC) em 21/02/2023 (ID. 51229069). A alegação de que a pesquisa de ID. 51229099 junto ao Serasa Experian (Sisconvem) afastaria a legitimidade do documento de ID. 51229069 – Pág. 2, não se sustenta, em especial porque, embora ambas as entidades detentoras de banco de dados dos consumidores (SPC e SERASA) sejam semelhantes, não se tratam da mesma empresa, sendo possível que algumas informações constem na base de dados de uma empresa e não constem na de outra, não se desincumbindo a requerida/recorrente de comprovar que a inscrição do requerente/recorrido junto ao SPC/CDL não teria ocorrido, embora tenha meios para produzir a prova em questão.
8. Assim, provada a falha na prestação do serviço, o fornecedor responde objetivamente pela ocorrência de danos (art. 14, CDC). Caracteriza dano moral a indevida inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito. O dano é expresso pelo próprio ato ilícito (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência.
9. O valor foi fixado na origem atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (R$ 3.000,00) e, por isso, deve ser mantido.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condena-se a recorrente/requerida nas custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.